Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703715-04.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES DOS SANTOS MACHADO APELADO: JOSELINA MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O Os advogados da Ré/Apelada, no ID 73649281, informam terem notificado a mandante que renunciaram ao mandado a eles conferido (IDs 73649279 e 73649281). Essa renúncia, segundo entendimento do c. STJ, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Assim, “Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" (In, AgInt no REsp n. 1.494.351/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Na hipótese em exame não há provas que atestem a necessária certeza da ciência do ato de renúncia (ID 73649281). Por conseguinte, os causídicos continuam a representar a Ré/Apelada e devem proceder à notificação válida dela para que possam se exonerar do encargo que lhes foi imposto, de modo a evitar a ocorrência de prejuízos ao trâmite regular da demanda. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator